Tribunal: TCU
Processo: 004.241/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1289/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista a alteração da aposentadoria da sra. Ana Dolores Mass Bittencourt, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região; Considerando que, por meio do Acórdão 2392/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 3/5/2022, esta Corte considerou ilegal e negou registro à concessão; Considerando que a negativa de registro se deveu à inclusão, no benefício previdenciário, de "quintos/décimos" de funções comissionadas exercidas em período posterior ao advento da Lei 9.624/1998; Considerando que, inconformado, o TRT-17 interpõe pedido de reexame, argumentando, fundamentalmente, que " a inativa é beneficiária da decisão judicial proferida na ação ordinária no 0009081-71.2004.4.02.5001 (antigo processo 2004.50.01.009081-3, SINPOJUFES, Seção Judiciária da Justiça Federal do ES, TRF-2a Região), motivo por que é indevido o destaque da parcela excedente, com futuras absorções, a teor do acórdão prolatado pelo Colendo STF no Recurso Extraordinário no 638.115 "; Considerando, todavia, que, precisamente por se reconhecer - no caso da interessada - a existência de decisão judicial transitada em julgado, não se determinou à origem (na deliberação atacada) o destaque da parcela irregular, tampouco sua absorção por reajustes futuros; Considerando que, ao contrário, o dispositivo do acórdão foi expresso em " dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE "; Considerando que, notificado do Acórdão 2392/2022-TCU-Primeira Câmara em 16/5/2022, o TRT-17 apenas formalizou o pedido de reexame em 1o/6/2022, quando já expirado o prazo legalmente estabelecido para tanto; Considerando que, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, " não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma do Regimento Interno "; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público no sentido do não conhecimento do pedido de reexame; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região, dando ciência desta deliberação ao recorrente e à sra. Ana Dolores Mass Bittencourt. 1. Processo TC- Processo 004.241/2022-3 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região (02.488.507/0001-61). 1.2. Interessada: Ana Dolores Mass Bittencourt (XXX.522.107-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.